Tribunal: TJBA
Processo: 8001129-60.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001129-60.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

APELADO: VALDOMIRO JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SHANA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença prolatada, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada, que declarou inexistentes os contratos nº 310029350 e 310834824, determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados de benefício previdenciário, condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, posteriormente integrados por decisão em embargos de declaração para correção do índice de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir independentemente de prévia tentativa administrativa; (ii) estabelecer se a pretensão está prescrita diante de descontos mensais iniciados em 2021 e ação ajuizada em 04/04/2023; (iii) determinar se restou comprovada a contratação válida dos empréstimos consignados, bem como a configuração de dano moral e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se o interesse de agir, pois não se exige o esgotamento da via administrativa para o acesso ao Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF, estando demonstrada a necessidade da tutela diante de descontos mensais em verba alimentar.

Afasta-se a prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional se renova a cada desconto indevido, inexistindo prescrição do fundo de direito enquanto perdurar a cobrança.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, ônus do qual o banco não se desincumbe ao não demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor, pessoa idosa e analfabeta.

Reconhece-se que a fraude em empréstimo consignado configura fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Determina-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida não decorre de engano justificável, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 929.

Configura-se o dano moral
in re ipsa
diante da cobrança de dívida inexistente e dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo o valor de R$ 5.000,00 fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e segundo o método bifásico de arbitramento adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001129-60.2023.8.05.0137,
em que figuram, como apelante
, BANCO BMG S.A., e,
como apelado,
VALDOMIRO JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR as PRELIMINARES
de ausência de interesse de agir e prescrição

e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)